Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE RECEBÍVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PENHORA NÃO SIMULTÂNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que deferiu parcialmente o pedido de busca de bens penhoráveis, nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que a parte exequente pleiteia a medida de penhora sobre os créditos perante as administradoras de cartão de crédito da empresa executada. No caso, a constrição de recebíveis proveniente de vendas por cartão de crédito e débito é medida atípica e excepcional, que deve ser decretada apenas quando demonstrado que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, como ocorre nos autos. É notório que a empresa executada vem desenvolvendo regularmente as suas atividades, bem como suas vendas têm sido efetivadas por meios de transações tais como pix, cartão débito e cartão crédito, conforme demonstrado pelo exequente, havendo, portanto, indícios de que a empresa tenha créditos perante operadoras de cartão. Diante da ausência de movimentação financeira nas contas bancárias da devedora, se mostra razoável o deferimento da penhora dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito. A jurisprudência tem admitido as constrições, exigindo-se para o deferimento da medida constritiva, o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição, como ocorre nestes autos, que a execução foi extinta por ausência de localização de bens penhoráveis. Considerando que, embora a redação do art. 797, do Código de Processo Civil, seja clara no sentido de que a execução se realiza no interesse do credor, não se pode perder de vista que a norma do art. 805 estampa o princípio da menor onerosidade para o executado. Dessa forma, atenta ao princípio supra, impõe-se o indeferimento da penhora concomitante de todas as operadoras indicadas pelo credor, posto que tal medida, caso reste frutífera, ocasionará bloqueio excessivo de valores. Pelo exposto, a fim de imprimir efetividade e celeridade à presente execução, defiro em parte o pedido do exequente para determinar a penhora de ativos financeiros derivados de operação com cartão de crédito, débito, PIX e boleto, restrito as empresas ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ n. 14.796.606/0001-90 e IUGU IP SA, CNPJ n. 15.111.975/0001-64, gerenciadora de pagamentos e transações da devedora, até o valor do débito de R$ 30.938,91. O valor deverá ser depositado em conta judicial vinculada a este feito para fins de penhora. Concedo a presente decisão força de ofício. Publique-se e intimem-se.”
2. O agravante sustenta que a decisão carece de respaldo legal, porquanto é permitido ao credor a utilização de todos os meios lícitos, possíveis e disponíveis para receber seu crédito.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência do pedido de penhora dos créditos perante as administradoras de cartão de crédito da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Depreende-se que o juízo de origem deferiu a penhora dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito, considerando o princípio da menor onerosidade do devedor para, tão somente, realizar os atos de penhora de forma não simultânea.
5. Nesse contexto, não merece reparo a decisão agravada, porquanto com a expedição concomitante de diversos ofícios é possível que diversas penhoras sejam realizadas simultaneamente, sem que o juízo possa decotar o excesso em tempo hábil. Ademais, não se vislumbra prejuízo ao credor. Decisão mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e desprovido.